Tribunal: TJSP
Processo: 1501922-87.2025.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PRELIMINARES. REJEIÇÃO. 1) CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE TRANSCRIÇÃO DO INTERROGATÓRIO REGISTRADO EM AUDIÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. Prova oral registrada por gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento, disponível nos autos. Desnecessidade de transcrição do interrogatório e dos depoimentos judiciais. Ausência de prejuízo ao pleno exercício do contraditório

Ementa:
PRELIMINARES. REJEIÇÃO. 1) CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE TRANSCRIÇÃO DO INTERROGATÓRIO REGISTRADO EM AUDIÊNCIA. VÍCIO INEXISTENTE. Prova oral registrada por gravação audiovisual da audiência de instrução e julgamento, disponível nos autos. Desnecessidade de transcrição do interrogatório e dos depoimentos judiciais. Ausência de prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 563 do Código de Processo Penal, que adotou o princípio do pas de nullité sans grief). 2) OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL REALIZADAS PELOS GUARDAS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. A r. sentença apreciou, detidamente, todas as alegações apresentadas pelas partes. Licitude da diligência dos guardas civis devidamente reconhecida. Agentes operando na "Operação Saturação" visualizaram o réu e outro indivíduo, que correram ao avistar a viatura, o que justificou legitimamente a abordagem e a revista, com o encontro dos entorpecentes e dinheiro dentro da mochila que o acusado trazia consigo. O outro indivíduo informou que ia adquirir drogas do apelante. Justa causa prévia e flagrância de crime permanente confirmada a posteriori.
MÉRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DE RIGOR. Materialidade e autoria bem demonstradas. Laudo pericial atestou ser maconha e cocaína, parte na forma de crack o material da posse do réu. Guardas civis apreenderam drogas e dinheiro dentro da mochila carregada pelo apelante, no contexto do comércio espúrio. Narrativa dos agentes públicos ratificada pelo depoimento do usuário abordado no mesmo contexto fático. Negativa que sucumbe à prova produzida. Inequívoca a destinação da traficância.
PENAS. Base fixada em 1/5 acima do mínimo legal, diante do mau antecedente e da natureza deletéria e elevada quantidade dos entorpecentes apreendidos (352 porções, entre maconha, cocaína e crack). Acréscimo operado nos termos do dos artigos 42, da Lei no 11.343/06, e 59, do Código Penal. Na segunda fase, aumento de 1/6 pela reincidência específica. Na derradeira etapa, inviável a aplicação do redutor especial (Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o), por expressa proibição legal. Penas concretizadas em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado mantido, ante a corporal imposta, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência específica (CP, art. 33, §§ 2o e 3o). Pelos mesmos motivos, incabíveis a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis penal (CP, arts. 44, I, e 77, caput).
EFEITOS EXTRAPENAIS. PERDIMENTO DE DINHEIRO E DE BEM. Apreensão em contexto do flagrante de tráfico, a indicar serem fruto e instrumento do comércio espúrio. Art. 243, parágrafo único, da CF; e art. 63, I, da Lei no 11.343/06. Perdimento mantido.
Preliminares rejeitadas, recurso defensivo improvido.